Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal.
2. Se o autor, embora regularmente intimado, deixa de apresentar as cláusulas e condições gerais do contrato firmado, documento essencial à propositura da ação de busca e apreensão, deve ser indeferida a petição inicial, conforme o comando do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e improvido.